Tribunal: TJMT
Processo: 1016810-89.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016810-89.2019.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1001968-81.2019.811.0040 - COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: DILCEU ROSSATO, ARGINO BEDIN, LEOCLIDES BEDIN
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por DILCEU ROSSATO e OUTROS, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão unipessoal desta Relatora que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1016810-89.2019.811.0000, que desafiava decisão lançada nos autos da Ação Civil Pública no 101001968-81.2019.811.0040, prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, negativa do pedido de indisponibilidade de bens.
Sustenta o primeiro Recorrente que a avaliação trazida pelo Ministério Público é informal, não sendo técnica ou pericial, de autoria intelectual desconhecida, o que deixa dúvida quanto aos critérios utilizados na avaliação dos bens.
Enfatiza que a avaliação de imóvel deve observar os requisitos técnicos normatizados pela ABNT, carecendo de valor probante o documento trazido pelo parquet.
Sublinha ausência de comprovação de dano ao erário e que o projeto dos imóveis para construção do aeroporto teve respaldo do Poder Legislativo.
Ressalta também que no caso de ação de ressarcimento, não há que se falar em periculum in mora implícito.
O segundo Recorrente reforça a fragilidade da avaliação apresentada pelo Ministéiro Público. Cita a crise econômica do setor agrícola em 2005, com reflexo no valor dos imóveis, ausência de dano aos cofres públicos, e que não está presente o perigo de demora no provimento jurisdicional a justificar o deferimento da medida.
Pugnam, assim, seja exercido o juízo de retratação ou a submissão do recurso à Turma Julgadora. (Id 52946487 e 53845971)
O Agravado apresentou contrarrazões pelo provimento do recurso. (Id 54667465)
É o relato necessário.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por DILCEU ROSSATO e OUTROS, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão unipessoal desta Relatora que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1016810-89.2019.811.0000, que desafiava decisão lançada nos autos da Ação Civil Pública no 101001968-81.2019.811.0040, prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, negativa do pedido de indisponibilidade de bens.
Os Agravantes pugnam pela retratação da decisão monocrática.
Com razão a Recorrente.
O cerne da questão é tão-somente a possibilidade ou não da atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto.
Com efeito, verifica-se dos autos que não restou demonstrado o periculum in mora a subsidiar o deferimento da tutela antecipada recursal.
A Lei de Improbidade Administrativa – no 8.429/92, deve ser aplicada às ações civis públicas de improbidade administrativa, da qual se extrai ser o periculum in mora presumido, no caso da indisponibilidade dos bens – artigo 16.
Ocorre que a ação de base é ação autônoma de ressarcimento ao Erário, não havendo que se falar em decretação da indisponibilidade de bens com fulcro no artigo 7o, parágrafo único, da Lei 8.429/92, que prevê a possibilidade de decretação da indisponibilidade de bens do agente público, quando o ato de improbidade administrativa causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito.
Destarte, no caso concreto, deve restar demonstrado nos autos a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da medida acautelatória.
Nesse sentido, a Primeira Câmara de Direito Público deste Sodalício já se manifestou, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AUTÔNOMA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – LEI No 7.347/85 – INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA JUSTIFICAR A MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA ESTABELECIDA NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 12 DA LEI No 7347/85 – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PERICULUM IN MORA – INAPLICABILIDADE DO PRECEITO DE PERIGO IMPLÍCITO – NÃO EVIDENCIADA A DILAPIDAÇÃO PATRIMONAL – MEDIDA CONSTRITIVA AFASTADA – RECURSO PROVIDO.
A Lei de Improbidade Administrativa (LIA) não pode ser usada para embasar pedido de indisponibilidade de bens formulado em ação de ressarcimento de danos ao erário que seguiu o rito comum da Lei no 7.347/85 (Ação Civil Pública), de forma que não se aplica o preceito de perigo implícito, sendo necessária a comprovação de dilapidação patrimonial ou intenção de desfazimento dos bens.” (TJMT – RAI 1005419-40.2019.811.0000 – Rel. Helena Maria Bezerra Ramos – 12/03/2020)
Feitas essas considerações, não se verifica a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento.
Desta feita, exerço o juízo de retratação e, ato contínuo, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL.
Comunique-se ao juízo o teor dessa decisão.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora